Tribunal: TJBA
Processo: 8024463-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024463-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONSORCIO RIGUAT

Advogado(s)
:
RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão e premissa equivocada. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível
, mantendo a decisão que reconheceu a possibilidade de bloqueio de valores em conta de titularidade da empresa, por não restar comprovado que a constrição comprometeria o pagamento de salários de empregados.

O Embargante sustenta a existência de premissa equivocada e omissão, afirmando que o acórdão não teria apreciado documentos comprobatórios da natureza alimentar dos valores bloqueados, tais como contracheques, guias de FGTS e recibos de pagamento.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, ao deixar de apreciar prova documental que demonstraria a natureza alimentar dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a possibilidade de impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de salários de empregados, desde que comprovada tal destinação. No entanto, entendeu-se que o montante bloqueado era ínfimo e não comprometia o funcionamento da empresa, tampouco o adimplemento das verbas salariais.
5. Assim, verifica-se que não houve omissão ou equívoco de premissa, mas mera
discordância do Embargante com o resultado do julgamento
, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
6. Conforme a jurisprudência consolidada,
os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida
, devendo restringir-se à correção de vícios formais.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
8.
Teses de julgamento:
“1. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.”
“2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 23/08/2017; TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 22/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.